Tribunal: CARF
Processo: 15563.000271/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/05/2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
A inclusão dos representantes legais da empresa no REPLEG e a relação de vínculos anexos ao auto de infração previdenciário lavrado exclusivamente contra a pessoa jurídica, não resulta em atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário autuado às pessoas indicadas, nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo finalidade meramente informativa.
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 34).
Deixar de lançar mensalmente em sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 48, de 13/02/2009.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000271/2009-11
ACÓRDÃO
2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/05/2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO
OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA
CARF No 88.
A inclusão dos representantes legais da empresa no REPLEG e a relação de
vínculos anexos ao auto de infração previdenciário lavrado exclusivamente
contra a pessoa jurídica, não resulta em atribuição de responsabilidade
pelo crédito tributário autuado às pessoas indicadas, nem comporta
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo finalidade
meramente informativa.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
2
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
34).
Deixar de lançar mensalmente em sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art.
283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no
48, de 13/02/2009.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-30.097, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOA - DEBCAD no 37.155.438-1.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/128):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD no 37.155.438-1, lavrado, segundo o Relatório Fiscal
de fls. 33/35, por ter a fiscalização constatado, através do exame dos arquivos digitais
apresentados pela empresa, que fatos geradores de contribuições previdenciárias foram
registrados juntamente com outras remunerações excluídas da base de incidência
previdenciária.
2. Também, a autuada não efetuou seus registros contábeis por obra de construção civil,
em particular no caso da obra CEI 5001525147/71 matriculada indevidamente como
obra por empreitada total. Os registros contábeis da conta “Reader Ind e Com Ltda”
englobam duas obras para o mesmo tomador, sendo que os valores de mão-de-obra
lançados, além de não se mencionar a qual obra pertencem, também não discriminam
qual o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária.
DO RELATÓRIO FISCAL
3. Do Relatório Fiscal supracitado, destacamos os seguintes pontos:
3 3.1. que as contas que motivaram a presente autuação foram: Férias - códigos 3661 e
3997; Décimo Terceiro Salário - códigos 3654; Reader Ind. e Com. Ltda. - código 287 e
Reader Ind. e Com. - código 665;
3.2. a infração foi capitulada na Lei n° 8.212/91, art. 32, Il, c/c o art. 225,11 e §§ 13 e 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
4
3.3. o valor previsto de R$ 13.291,66, encontra-se atualizado na Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48/2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009;
3.4. não existem circunstâncias agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa apresentou impugnação de fls. 45/64, alegando, basicamente, o seguinte:
3.1. que é pertinente destacar, desde logo, que todas as contribuições previdenciárias
relativas as mencionadas mátriculas se encontram recolhidas. Também as obrigações
fiscais, acessórias ou não, se encontram adimplidas;
3.2. que evidencia-se um descompasso e, em consequência, a necessidade de
acertamento ou, melhor dito, de um ajuste, especialmente em face da indefinição do
Processo Administrativo MF/ n° 13748.000802/2008-93, a fim de que não se estabeleça
uma injusta relação fiscal, repudiada pelas instituições pátrias;
3.3. que a Auditoria Fiscal em questão desenvolveu-se na vigência da Medida Provisória
449, de 3 de dezembro de 2008, e teve Termo de Encerramento lavrado no dia 29 de maio
de 2009, quando já se encontrava em vigor a Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009,
publicada no dia 28, sendo assim está plenamente aplicável ao caso;
3.4. Preliminares:
3.4.1. impõe-se a exclusão dos registros de lançamentos constantes dos autos em tela dos
nomes das pessoas físicas, sócios da empresa impugnante e do contador, ante a
impossibilidade jurídica de inclusão de terceiros que não sejam sujeitos passivos na
relação tributária;
3.4.2. da supressão de instancia administrativa. Com o acréscimo do art. 125-A a Lei no
8.213/91, o próprio Poder Executivo ampliou ao INSS a função relativa a prática de "todos
os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não
tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu
eventual descumprimento ". Inclusive, a nova redação do art. 6°, da Lei n° 8.218/91, abriu
importante espaço a flexibilizar as imposições fiscais aos contribuintes antes de serem
autuados, notificando-os para "efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento".
3.4.3. outro grave ato de Supressão de Instancia Administrativa: em 5/5/2008, data
anterior ao início da ação fiscal, a Impugnante requereu "o cancelamento e/ou a
transferência de responsabilidade de sua matrícula CE no 50.015.25147.71 (aberta
indevidamente em nome da MARC Arquitetura e Construções Ltda.) para a empresa
READER Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 28.705.945/0001-28, justificando um fato
plenamente admitido nos relatórios das autuações:
"Esta solicitação deve-se ao fato de que a obra realizada foi de empreitada parcial e
não global determinando assim a responsabilidade pela abertura da matrícula CEI
pela empresa READER Indústria e Comércio Ltda."
3.4.4. Contudo, esse requerimento permanece irrespondido, e assim seguiu para o
arquivo, como se depreende do extrato anexo, disponível no sistema Comprot do site da
Receita, em 27/07/2009.
3.4.5. que tendo em vista as razões preliminares suso expendidas, impõe-se, desde logo, a
aplicação do Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 59, caput, inciso II e parágrafo 1°.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
5
3.5. No mérito, aduz:
3.5.1. que a fiscalização deixou de examinar todos os documentos e arquivos constantes
da escrita fiscal da impugnante;
3.5.2. que as folhas de pagamento se encontram devidamente escrituradas e os valores
das contribuições previdenciárias constam delas e foram devidamente recolhidas;
3.5.3. que desde a edição da MP 449, convalidada na Lei n° 11.941/2009, a multa somente
poderá ser aplicada após a devida orientação e notificação do contribuinte, a teor da atual
redação do art. 60 da Lei n° 8.218/1991;
3.5.4. que foi equivocada a aplicação do princípio do "favor debitoris" contido no art. 112
do CTN;
3.5.5. que a autuação não obedeceu aos princípios constitucionais e tributários, uma vez
que nos documentos entregues à impugnante, denota-se contraste com os artigos 293 do
Regulamento da Previdência Social e do Decreto n° 70.235/1972, sendo que a autuação,
editada na vigência desses mandamentos legais, não respeitou o princípio da legalidade,
conforme o art. 37, caput da CF/88;
3.6. Diligências e Perícias:
3.6.1. que o exame contábil-fiscal, como visto, não foi completo e nem levou em
consideração o pleito do processo MF/n° 13748.000802/2008-93, que nunca foi definido;
3.6.2. solicita perícia;
3.6.3. requer ainda a juntada de documentos posteriores;
4. Observamos que foi transferida a competência para julgamento deste processo da DRJ
Rio de Janeiro II para esta DRJ Rio de Janeiro I, pela Portaria / SUTRI n° 611, de
22/04/2010, publicada no DOU na pg. 42, em 23/04/2010.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/05/2009
Ementa:
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA.
INFRACÃO.
CORRESPONSÁVEIS.
FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
DILIGÊNCIAS
E
PERÍCIAS.
EXAME
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
IRREGULARIDADES.
PROVA
DOCUMENTAL.
OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, constitui infração à legislação previdenciária.
A relação de corresponsáveis anexada pela fiscalização não tem como escopo
incluir os diretores da empresa no polo passivo da obrigação tributária, mas sim,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
6
listar as pessoas físicas representantes do sujeito passivo que, eventualmente,
poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição
do débito em dívida ativa.
Com o advento da Lei n° 11.457/2007, as funções de planejamento, execução,
acompanhamento e avaliação das atividades referentes à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previdenciárias
passaram a estar concentradas na Receita Federal do Brasil.
Cabe à autoridade julgadora determinar a realização de diligência ou perícia,
quando as entender necessárias.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante faze-1o em outro momento processual.
Cientificada da decisão, em 09/08/2010 (fls. 151), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 26/08/2010, recurso voluntário (fls. 154/184), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: Preliminares de
Nulidade: I – Infringência os princípios da Impulso Oficial e da Razoabilidade constitucional; II –
Cerceamento do Direito de Defesa decorrente do impedimento ao exercício dos meios e recursos
a ela inerentes; III – Preterição do Devido Processo Legal; IV – Descabida a inclusão de pessoas
físicas, pretensos corresponsáveis; V – Supressão de instância administrativa; VI – Ofensa ao
Princípio da Legalidade pela aplicação de dispositivos legais revogados; Mérito e do Direito: I – As
contribuições foram recolhidas e a questão das GFIP se encontra equacionada no Processo
Administrativo MF/n° 13748.000802/2008-93; II - A equivocada imputação de "PRECLUSÃO
CONSUMATIVA" implicou em cerceamento do Direito de Defesa decorrente do impedimento ao
exercício dos meios e recursos a ela inerentes; III - A "PRECLUSÃO CONSUMATIVA" e a negativa de
prova pericial; IV - A "PRECLUSÃO CONSUMATIVA" e a negativa de diligência; V - A falta de
motivação para a negativa de perícia e de diligência; VI - Provar é direito do contribuinte. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência judicial a motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
integral provimento recursal, ou alternativamente, superadas as preliminares arguidas, seja o
presente feito retornado à instância primitiva para a devida produção de provas, concedendo-se
prazo para manifestação da Recorrente.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 185.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
7
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento, por
ocorrência da prescrição intercorrente; por falha na intimação postal impedimento o exercício dos
meios e recursos inerentes; preterição do devido processo legal e inclusão de pessoas físicas como
pretensos corresponsáveis; supressão de instância administrativa; infringindo preceitos
constitucionais, por vício de legalidade pela aplicação de dispositivos legais revogados; e
cerceando o direito de defesa, ensejando a nulidade do auto de infração lavrado.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas nesta seara
recursal já foram apreciadas pela DRJ/RJ1, estando a decisão assim fundamentada (fls. 123/127):
DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS.
7. Preliminarmente, argui a impugnante que se impõe a exclusão dos registros de
lançamento constantes do auto em tela dos nomes das pessoas físicas, sócios da empresa
e do contador, ante a impossibilidade jurídica de inclusão de terceiros que não sejam
sujeitos passivos na relação tributária. No entanto, as alegações, visando a exclusão dos
sócios da empresa deste processo administrativo, não merecem acolhida.
8. Nesse sentido, é preciso destacar que o que fez a fiscalização, no caso em tela, no
Anexo "REPLEG - Relatório de Representantes Legais", foi somente relacionar os sócios-
gerentes e os seus períodos de gestão na sociedade. Ê de se observar que os referidos
sócios-gerentes não constam no polo passivo do lançamento efetuado na condição de
contribuinte, mas sim a empresa notificada. Não se trata aqui da responsabilidade
tributária de terceiros prevista no art. 135, III, do CTN, resultantes de atos praticados pelos
diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes casos há necessidade
de prova dos atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer em sede de execução
fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo responsabilidade solidária aos
sócios, os mesmos não foram intimados no Auto de Infração.
DA SEGUNDA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA/DA
COMPETÊNCIA DO INSS E DA RFB.
9. Em outra preliminar, a impugnante alega supressão de instância administrativa já que o
art. 125-A da lei n° 8.213/91, em seu parágrafo 3°, determina que é competência exclusiva
do INSS a "verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela
legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento".
Alega, também, supressão de instância administrativa pelo fato de ter sido arquivado o
processo n° 13748.000802/2008-93.
10. Porém, como veremos a seguir, não assiste razão a impugnante, pois compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
8
montante do tributo devido e identifica o sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN,
abaixo transcrito:
(...)
11. Mais particularmente em relação ao crédito previdenciário, sua constituição depende
de lançamento realizado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB, que o
promove por meio de Auto de Infração, como no presente caso. Ao INSS, competia
arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias até a edição da Medida Provisória n°
222/04, convertida na Lei n° 11.098/05, que passou essa atribuição para a União, sendo
desempenhada, à época, pela Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, órgão criado pela
mesma lei e subordinado ao Ministério da Previdência Social. Porém, com o advento da
Lei no 11.457/07, essa atribuição passou para a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB.
12. Corroborando esse entendimento, temos que o art. 2° do Decreto n° 3.724/2001, com
redação dada pelo Decreto n° 6.104/2007, abaixo transcrito, estabelece que os
procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
(...)
13. Assim sendo, verificamos que a competência da RFB não se confunde com a do INSS,
no caso, o disposto no art. 125-A da Lei n° 8.213/91, visto que este trata de obrigações
não tributárias visando a análise de documentos necessários à comprovação de vínculo
empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador
previamente identificados, em suma, de informações cadastrais. Ao contrário da RFB,
pelos seus Auditores-Fiscais, que se incumbem de analisar todas as informações e
registros relativos aos fatos geradores, no interesse da fiscalização tributária.
14. Desse modo, uma vez verificada pela fiscalização, através do exame dos arquivos
digitais apresentados, que os fatos geradores de contribuições previdenciárias não foram
registrados juntamente com outras remunerações excluídas da base de incidência
previdenciária, foi efetuado o presente lançamento tendo em vista o descumprimento de
obrigação acessória.
(...)
LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.
20. Quanto a alegação de que a autuação não obedeceu aos princípios constitucionais e
tributários, esclarecemos que, partindo-se do pressuposto de que a administração pública,
por seus Auditores-Fiscais, só podem agir em consonância com a lei, em princípio, é
descabida qualquer dedução de que o procedimento fiscalizatório foi efetivado
contrariando o princípio da legalidade. Os atos normativos, aos quais os agentes públicos
estão vinculados, se presumem constitucionais, integrando a ordem jurídica, até
manifestação definitiva do STF. Antes disso, a lei é válida e de aplicação obrigatória, não
havendo que se falar em nulidade nem em ofensa a princípios constitucionais, salvo
comprovação em contrário por pane da defesa, fato este não ocorrido. Assim sendo,
atuou corretamente a fiscalização, tendo em vista que a base legal da presente autuação,
capitulada nos autos, encontra-se em pleno vigor.
DO PAGAMENTO, PARCELAMENTO OU COMPENSAÇÃO ANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
9
21. No que tange a nova redação dada pela Lei n° 11.941/2009 ao art. 6° da Lei n°
8.218/91, trata-se de uma faculdade a ser exercida pelo contribuinte que, quando
notificado, poderá efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela RFB, inclusive as contribuições sociais com a redução da multa. O
recolhimento da multa reduzida, sendo uma benesse, implica a renúncia ao direito de
impugnação e gera a homologação do pagamento, com a consequente extinção do crédito
lançado. Entretanto, neste caso, como vimos, o contribuinte optou pela impugnação,
além de que o presente processo se refere a multa por descumprimento de obrigação
acessória.
(...)
DO PEDIDO DE PERÍCIA.
23. Quanto ao pedido de perícia, igualmente deve ser rejeitado por ser desnecessária,
uma vez que o presente processo está devidamente instruído e prescinde de outras
verificações para o seu julgamento. No caso em questão a fiscalização descreve no
Relatório Fiscal claramente a infração cometida, ou seja, a empresa nas folhas de
pagamento de setembro de 2004 a abril de 2005, não relacionou os segurados em férias,
nem aqueles cujos contratos de trabalho foram rescindidos nessas competências.
Ademais, não consta o resumo da folha com as rubricas e a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Acrescente-se que a perícia constitui procedimento
necessário no curso do processo administrativo quando existem dúvidas ou incertezas
técnicas quanto ao lançamento de constituição do crédito tributário que não possa ser
ilidida pela juntada de documentos, o que não é o caso, restando, então, indeferido o
pedido, nos termos do art. 18, c/c art. 28 do Decreto no 70.23 5/72, citado acima.
Inicialmente, em relação as preliminares suscitadas, vale salientar que o presente
feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações
e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente
atendidos. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do tributo
devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de lhe
oportunizar o exercício do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade objetiva por
cerceamento de defesa aventada na peça recursal.
Quanto a suposta ocorrência da prescrição intercorrente, vale salientar que a ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de cinco anos
contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN, começando a correr
o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a exigência, por determinação legal
(art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal sobretudo ante a impossibilidade de se
promover a respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
10
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente.
No que se refere as supostas violações aos princípios constitucionais, conforme
aventado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange a suposta atribuição de responsabilidade dos representes legais, e
ratificando a correção da decisão recorrida, vale registrar que a mera indicação no REPLEG ou na
Relação de vínculos não têm tal finalidade já que a natureza dos referidos relatórios é meramente
informativa ou cadastral e não imputa às pessoas físicas arroladas a condição de devedores, cujo
registro ocorre apenas para cumprimento de formalidades exigidas pela Administração Tributária.
Tal matéria, aliás, também já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da
súmula 88:
Súmula no 88:
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade, prescrição e cerceamento do direito
de defesa suscitadas.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da ausência de escrituração contábil
discriminada das remunerações incidentes e excluídas da incidência da contribuição
previdenciária:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
11
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
penalidade apurada, diante da constatação, por meio do exame dos arquivos digitais apresentados
pela empresa, que fatos geradores de contribuições previdenciárias foram registrados juntamente
com outras remunerações excluídas da base de incidência previdenciária, importando na aplicação
da multa de R$ 13.291,66, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido da exclusão da multa de ofício aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 125/127):
DO
PRINCÍPIO
DO
"FAVOR
DEBITORIS"/DA
INTERPRETAÇÃO
BENIGNA
E
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
15. A impugnante alega que foi equivocada a aplicação do princípio do “favor debitoris”,
porém, não assiste razão à empresa, como veremos adiante.
16. Sabe-se que esse princípio encontra-se contemplado no artigo 620 do CPC, abaixo
transcrito, e prevê que a execução deve ser realizada da maneira menos onerosa possível
para o devedor.
Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.
17. Corresponde ao princípio da menor onerosidade que tem como finalidade orientar a
aplicação das normas do processo judicial no campo da execução, com a finalidade de se
evitar atos executivos desnecessariamente custosos para o devedor. Portanto, sua
aplicação pressupõe um processo de execução em curso, o que não é o caso dos autos.
(...)
19. Desse modo, concluímos que, para o caso em análise, a fiscalização não empregou o
princípio do “favor debitoris”, nem o princípio da interpretação benigna e sim a multa
conforme a previsão estabelecida na Lei n° 8.212/91, an. 92 e 102, combinado com o
artigo 283, II, “a” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
(...)
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
24. No que se refere à alegação de que a fiscalização deixou de examinar todos os
documentos e arquivos da escrita contábil, bem como que as folhas de pagamento
encontram-se devidamente escrituradas e que os valores que constam nelas encontram-
se devidamente recolhidos e, para isso, solicita diligência, devemos levar em conta que a
diligência não se presta ao saneamento da falta a que o sujeito passivo deu causa, mas
para esclarecer pontos controvertidos. Além disso, a fiscalização procedeu durante a
realização dos seus trabalhos a todos os exames necessários, referindo-se o presente
caso a descumprimento de obrigações acessórias que a empresa não logrou êxito em
provar o contrário. Portanto, estando os autos devidamente instruídos, o que possibilitou
ao sujeito passivo o conhecimento da exigência fiscal que lhe é imputada, devendo,
assim, o pedido ser rejeitado, nos termos do art. 18, c/c art. 28 do Decreto no 70.235/72,
in verbis:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
12
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligencias ou pericias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
n°8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 119/128) e aliado às informações contidas na autuação
e no relatório fiscal da infração (fls. 3/7 e 42/63), não há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe salientar que, a penalidade foi motivada pelo descumprimento da obrigação
prevista no art. 32, II da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, II e §§ 13 a 17 do RPS, consistente na falta de
lançamento mensal em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, restando constatado por meio do exame dos arquivos digitais
apresentados, que fatos geradores de contribuições previdenciárias foram registrados
juntamente com outras remunerações excluídas da base de incidência previdenciária, o que
ensejou a aplicação da multa prevista no arts. 283, II, “a” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria
MPS/MF no 48, de 13/02/2009.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é a decisão recorrida, razão pela qual
mantenho subsistente do crédito tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência e prova pericial, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que
o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria recorrida, na exata dicção da legislação de regência. Ademais, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.532 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000271/2009-11
13
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 201
DF CARF MF
Original